Tribunal: STF
Processo: Rcl 93375
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por José Nivaldo Cordeiro Valença e outros, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.199.777/PE.
Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a decisão reclamada, ao suprimir a condenação da parte ora beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 47. 
Argumenta que “A ratio essendi do verbete vinculante é precisamente distinguir a figura do advogado da figura da parte no que concerne aos honorários sucumbenciais. Trata-se de verba que, conquanto fixada no processo em que a parte é vencedora, pertence ao advogado, e não à parte”(eDOC 1, p. 14)
Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassá-lo e determinar que outro seja proferido, adequando-se ao entendimento vinculante desta Corte.
É o relatório. 
Decido.
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
No caso, observo que a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, juízo reclamado, manteve a decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial a fim de afastar o dever do credor de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais tendo em vista a execução ter sido extinta em decorrência da prescrição intercorrente. Veja-se a ementa do acórdão reclamado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCAIS. ARBITRAMENTO EM FAVOR DOS ADVOGADOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.   PRECEDENTES.   DECISÃO MANTIDA. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o dever de o agravado credor arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, ante a extinção da execução extrajudicial na origem por prescrição intercorrente. 
II. Razões de decidir 
2. "A jurisprudência do STJ dispensa o exequente de arcar com honorários sucumbenciais em hipóteses de extinção da execução por prescrição intercorrente ou ausência de bens penhoráveis" (AREsp n. 2.401.874/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2025, DJEN de 17/11/2025). 
3. A condenação da parte agravada credora ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo sendo a execução extrajudicial extinta por prescrição intercorrente, afronta a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. Por isso, era de rigor excluir a condenação. 
III. Dispositivo 
4. Agravo interno não provido.” (eDOC 5, p. 145)

Contudo, a Súmula Vinculante 47, paradigma indicado como violado, trata da possibilidade de fracionamento de precatórios para fins de execução autônoma de honorários de sucumbência. Eis o seu teor: 

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 

Nesses termos, a pretensão de recebimento dos honorários advocatícios  sucumbenciais quando extinta a execução em decorrência da prescrição intercorrente é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 47. 
Não se verifica, portanto, similitude entre o decidido no ato reclamado e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 47, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA vinculante 47. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. 1. Não há aderência estrita com a súmula vinculante 47 decisão de origem que indefere o levantamento de honorários advocatícios com base na possibilidade de os bens do beneficiário encontrarem-se indisponíveis. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015”. (Rcl 23132 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9.11.2016)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA vinculante 47. 1. Não há estrita identidade entre a decisão reclamada e a súmula vinculante invocada. 2. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 21922 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.2.2016)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)

Publique-se. 
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente